Tribunal: TJSP
Processo: 1018251-16.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS – TFSD. EVENTOS DESPORTIVOS. POLICIAMENTO OSTENSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TJSP. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS PROSPECTIVOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de São

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS – TFSD. EVENTOS DESPORTIVOS. POLICIAMENTO OSTENSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TJSP. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS PROSPECTIVOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com repetição de indébito, proposta por entidade esportiva sem fins lucrativos, para afastar a exigência da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos (TFSD), prevista no item 7 do Capítulo VI do Anexo I da Lei Estadual no 15.266/2013, referente à disponibilização de efetivo policial em eventos esportivos. A sentença reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança com base na Arguição de Inconstitucionalidade no 0017497-37.2017.8.26.0000 e condenou à restituição dos valores pagos, com juros a partir da citação e honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível estender os efeitos da declaração de inexigibilidade da TFSD para fatos geradores futuros; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios na repetição de indébito tributário e (iii) determinar a forma de fixação dos honorários advocatícios, se desde logo ou em liquidação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança da TFSD pelo policiamento ostensivo em eventos esportivos viola o art. 145, II, da CF/1988, por não observar os critérios de especificidade e divisibilidade exigidos para instituição de taxas, conforme declarado pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade no 0017497-37.2017.8.26.0000.
4. A eficácia da sentença não pode alcançar fatos futuros e incertos, sob pena de configurar sentença normativa vedada pelo art. 492, parágrafo único, do CPC, e pela Súmula 239 do STF, que impede que decisões judiciais sobre tributos se estendam automaticamente a exercícios posteriores.
5. A repetição de indébito tributário, ainda que fundada na inconstitucionalidade da norma instituidora do tributo, permanece regida pelo art. 167, parágrafo único, do CTN, sendo os juros moratórios devidos apenas a partir do trânsito em julgado, conforme a Súmula 188 do STJ.
6. A iliquidez da condenação impõe que a fixação dos honorários advocatícios seja postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC, respeitado os critérios dos §§2o e 3o do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária não conhecida. Recurso voluntário provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 4o, II; 492, parágrafo único; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei Estadual no 15.266/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 239; STJ, Súmula 188; TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade no 0017497-37.2017.8.26.0000, Órgão Especial, j. 10.05.2017; TJSP, ApCiv 1059390-50.2022.8.26.0053, Rel. Souza Meirelles, j. 09.06.2025; TJSP, ApCiv 1013931-49.2019.8.26.0564, Rel. Eduardo Gouvêa, j. 06.06.2023.?